Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-41.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701271-41.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: LEANDRA FAGUNDES PERES DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, IV. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Após a devida intimação, a inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e o réu possam ser efetivamente localizados e, oportunizada a conversão do feito em execução, o não atendimento ao comando judicial, obstam o prosseguimento do feito e configuram falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 3. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, inciso IV, prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 150461506): sentença da Vara Cível do Paranoá que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. 4. Apelada/ré: Leandra Fagundes Peres. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca CHEVROLET, modelo CAMARO SS 6.2 V8 16V, chassi 2G1FK1EJ5B9148934, placa JJJ8802, Renavam 00455177872, cor BRANCA, ano 2011/2011. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento no 20035338716, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 26/8/2021. Data do ajuizamento: 14/3/2022. Valor da causa: R$ 102.482,00. 6. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. cedeu o crédito para o apelante (IDs no 46647999 e no 46648000), que requereu a substituição processual, medida deferida pelo juiz em 2/12/2022 (ID no 46648002). 7. A remoção da restrição do veículo determinada pela sentença foi realizada em 24/2/2023 (ID n° 46648010 e ID n° 46648011). 8. Razões de apelação (ID no 46648020): sustenta que: as intimações devem ser realizadas em nome do patrono e de forma pessoal; estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão de não cumprimento de determinação judicial depende de prévia intimação da parte para dar andamento ao feito, violando o CPC, art. 485, III, §1o. 9. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 10. Preparo recolhido (ID no 46648021 e ID no 46648022). 11. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 16. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 17. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 960393, no 1146491, no 1329532 e no 1335304. 18. Provas juntadas na inicial: (a) planilha com débitos (ID no 46647913); (b) Contrato de Operação de Crédito, operação no 466464010 (ID no 46647912 - págs. 1 a 6); (c) Contrato Aditivo de Renegociação no 519565673 (ID no 46647910 – pags. 1 a 3); (d) comprovante de notificação da mora (ID no 46647911); (e) anotação de gravame (ID no 46647914). 19. Discussão: o apelante não logrou êxito em localizar o bem alvo da busca e apreensão, tampouco o apelado, mesmo que todas as diligências requeridas ao juízo tenham sido realizadas. A falta de localização de outros endereços da parte ré não possibilita a suspensão do processo de forma indefinida. 20. Em sede de liminar, o Juiz deferiu a medida cautelar e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) executada a liminar, a citação do apelado no endereço indicado na inicial; (c) o registro de restrição judicial via sistema Renajud; (d) se comprovada a localização do bem por registros fotográficos ou outros meios idôneos, facultou o desentranhamento do mandado e cumprimento em regime de urgência (ID no 46647921). 21. Restaram frustradas as diligências para citação e apreensão do bem (IDs no 46647948, no 46647966, no 46647973, no 46647981, no 46647987, no 46648006) nos endereços indicados nas petições da apelante (IDs no 46647909, no 46647951, no 46647969, no 46648004) e no endereço obtido nos sistemas deste tribunal (IDs no 46647977, no 46647978, no 46647979 e no 46647990). 22. Ressalta-se que na diligência de ID no 140758735, em que pese ter sido certificado a não localização do réu, o oficial de justiça consignou que não foi contatado pela parte autora para fornecimento dos meios e que o “progenitor” da ré teria alegado que a destinatário do mandado residia no endereço. O Juiz solicitou manifestação da parte autora quanto ao resultado da diligência e da observação realizada pelo oficial, tendo o autor se mantido inerte (IDs no 141914851 e 142503262). 23. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (IDs no 46647922). 24. O juiz determinou o desentranhamento do mandado de ID no 122487450, para renovar a tentativa de cumprimento (ID no 46647962), sem sucesso. Com fase nas pesquisas no INFOJUD e RENAJUD o magistrado determinou a expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço: QD 1311, bloco J, apartamento 304, Cruzeiro Novo (ID no 46647977). 25. A ré interpôs agravo de instrumento (ID no 46647925) contra o deferimento da busca e apreensão, com pedido liminar. O pedido cautelar de suspensão foi indeferido e, no mérito, o recurso foi improvido (ID no 46647971). 26. O apelante foi intimado para indicar os endereços para realização de tentativa da busca e apreensão, de forma precisa e com objetividade, sob pena de extinção do processo (ID no 46647989). 27. Determinou-se novamente para que o autor promovesse o andamento do feito na decisão de ID no 46647995, com a indicação de endereço novo e válido para citação do réu e apreensão do veículo, o que foi reiterado no despacho de ID no 46648002. 28. Em razão de as diligências realizadas terem sido infrutíferas, a parte autora foi intimada para se manifestar no prazo de 5 dias (ID no 46648007), mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 46648009). 29. O autor deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 30. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 31. Infrutíferas as reiteradas tentativas de citação da apelada e de localização do bem, além de o apelante não ter atendido à determinação judicial, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida processual aplicável. 32. Registre-se que a extinção fundamentada no CPC, art. 485, inciso IV, prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 33. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 34. Confirmo a sentença. 35. Informações complementares: ação proposta em 14/3/2022; valor da causa R$ 102.842,00; sentença proferida em 12/3/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 36. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 37. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 38. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 39. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 40. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 41. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro